Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-04.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009487-04.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), LAURIVAR ZANCHETA - CPF: 257.158.361-15 (AGRAVANTE), IZABEL TOLINI ZANCHETA - CPF: 318.281.831-72 (AGRAVANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIL OEREURA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE MARIA DE FREITAS ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO ARAÚJO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA BRAZ MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VÂNIA RICARDO DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Laurivar Zanchetta e outros,
em

face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n° 10871- 44.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar vindicada e determinou que os ora agravantes promovam a desocupação da área de preservação permanente (APP) em sua propriedade, localizada às margens do Córrego Piscina, bem como a demolição da edificação nela existente, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da liminar.

Os agravantes alegam que a decisão agravada foi proferida sem que lhes tivessem sido oportunizado o direito de defesa com vistas a comprovar que não há degradação ambiental na área.

Afiançam que não há provas de que a construção esteja causando danos ambientais e que a área está consolidada há mais de 30 (trinta) anos.

Aduzem que o Laudo Técnico produzido na residência se encontra em conformidade com a legislação ambiental.

A tutela recursal foi deferida (ID 1113287).

A parte agravada apresentou contraminuta alegando que a edificação situada nas margens de rio é irregular e não pode prevalecer em detrimento de direitos da coletividade, principalmente, diante da relevância da matéria, tendo em vista se tratar de tutela ambiental (ID 1369312).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 1686173).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020